Tribunal: TJDFT
Processo: 0755394-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO LASTREADA EM PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 303, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva é juridicamente admissível em crime de trânsito praticado na modalidade culposa; (ii) estabelecer se a decisão que decretou a custódia cautelar apresenta fundamentação idônea e baseada em premissas fáticas corretas, aptas a demonstrar o periculum libertatis.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que decretou a prisão preventiva fundamenta-se em premissa fática equivocada, o que compromete a análise da gravidade concreta do delito e enfraquece a fundamentação do decreto prisional, caracterizando constrangimento ilegal.
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prisão preventiva é incabível em crimes culposos, inclusive nos delitos de trânsito, salvo hipóteses excepcionais não verificadas no caso concreto.
5. Não se evidencia periculum libertatis concreto, considerando as condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita, colaboração com as autoridades e prestação de socorro à vítima.
6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se adequadas e suficientes para a garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO
7. Ordem concedida.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 310, II e III, 312, 313, I, e 319; CTB, arts. 303, § 2o, e 294.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 593.250/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.09.2020; STJ, AgRg no HC no 849.543/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.12.2023; TJDFT, Acórdão no 2035900, HC no 0731427-31.2025.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 28.08.2025.